Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (RESP – REPETITIVO - TEMA 1150). INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). MÁ GESTÃO OU FALHA NO CREDITAMENTO DE SALDO RESULTANTE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da Apelação, uma vez que, a partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem suficientemente aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada.
2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1150, fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
3 – No voto condutor do respectivo acórdão, o Ministro Relator consignou que, embora a Corte Superior possua a orientação de que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, nos processos que não versam sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4 – Também deve ser rejeitada a preliminar em que se defende a incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento da demanda, pois aqui não se discute qualquer equívoco de parâmetro adotado pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para a atualização monetária dos valores, donde não há pertinência subjetiva da União em figurar no polo passivo da controvérsia. Aliás, cumpre ressaltar a jurisprudência sumulada do STJ segundo a qual é da competência da Justiça Comum estadual/distrital o processamento e julgamento das causas cíveis em que seja parte sociedade de economia mista (Enunciado no 42/STJ), afastando, portanto, a incidência do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal em relação aos feitos cíveis que tenham o Banco do Brasil S/A como parte interessada.
5 – No mesmo julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150), o STJ fixou as teses de que “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
6 – Assim, é decenal o prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A com o propósito de avaliar a incorreção do creditamento por ele realizado no saldo das contas individuais do PASEP dos respectivos titulares. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, na maioria dos casos, com o momento em que realiza o saque dos valores que lhe são devidos. Portanto, não decorridos dez anos entre o saque do saldo credor da conta individual até o ajuizamento da ação, não há que se falar em pronúncia da prescrição.
7 – Não se verificando qualquer ilicitude na atuação do Banco do Brasil S/A, cuja atribuição se limita ao creditamento nas contas individuais e à autorização de saque na forma dos cálculos alcançados pelo gestor do Fundo PIS-PASEP, o Conselho Diretor, a quem compete calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais, a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado e, ainda, levantar, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas, acertado o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.
Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.